Tribunal: TJBA
Processo: 8024450-50.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024450-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: NAFTALY ALINE MACIEL DOS SANTOS SENA

Advogado(s)
:
CATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

MAF 09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
PERICULUM IN MORA
. PROBABILIDADE DO DIREITO POR PARTE DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO. CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8024450-50.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
NAFTALY ALINE MACIEL DOS SANTOS SENA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator